Tribunal: TJES
Processo: 5001514-82.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-82.2025.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001514-82.2025.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado praticado, em tese, no dia 30 de setembro de 2023, em concurso com DIEGO ALVES SANTOS, vulgo “Queixudo”, mediante disparos de arma de fogo que causaram a morte de Matheus Porto Zanelato, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) determinar se o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, não se exige certeza quanto à autoria delitiva, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as controvérsias fáticas.

A prova oral colhida na fase policial e em juízo revela indícios consistentes de que o recorrente acompanhou o corréu no momento do crime, inclusive permanecendo ao seu lado antes, durante e após os disparos.

Depoimentos testemunhais indicam que o corréu efetuou os disparos enquanto o recorrente lhe dava suporte, ambos se evadindo juntos do local, circunstância suficiente, em tese, para caracterizar a participação no delito.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos informativos, pois há indícios de que a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo em local público, sem possibilidade de reação.

O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

A manutenção da prisão preventiva após a pronúncia mostra-se legítima quando persistem os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de assegurar a regularidade da segunda fase do procedimento do júri.

Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, a negativa do direito de recorrer em liberdade não configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se submetendo ao mesmo grau de certeza da sentença condenatória.

Na fase do iudicium accusationis, eventuais dúvidas resolvem-se em favor da sociedade, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.

A qualificadora somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório.

Mantêm-se a prisão preventiva após a pronúncia quando subsistentes os fundamentos que a ensejaram durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp nº 1.556.874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03.10.2016; TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14.09.2022; TJES, RSE nº 0005603-43.2015.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 164.567/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001514-82.2025.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES

contra a decisão

oriunda da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 30 de setembro de 2023, os denunciados
MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES
e Diego Alves Santos, vulgo “Queixudo”, com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra Matheus Porto Zanelato, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer (I) a impronúncia por ausência de indícios de autoria; (II) decote da qualificadora; e (III) direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria do crime, afirmando que foi ao bar comprar cigarro e encontrou o Diego “Queixudo”, sendo que o conhecia porque trabalharam juntos por três dias. Neste momento, o recorrente disse que iria ao bar comprar cigarro, tendo Diego dito que iria junto para comprar um lanche.

Diante disso,
MATEUS
afirmou que parou na rua do bar, enquanto Diego entrou direto no local para comprar o lanche, momento em que ouviu os disparos de arma de fogo, pegou sua bicicleta e foi direto para casa.

Questionado, disse não ter visto quem foi o autor dos disparos, pois estava pegando o dinheiro para comprar o cigarro, bem como não viu se Diego “Queixudo” estava armado.

Por sua vez, o corréu Diego Alves Santos, vulgo “Queixudo”, interrogado em juízo, reforçou que no dia dos fatos encontrou
MATEUS
na rua, entretanto, de forma contraditória ao afirmado por este último, disse que não viu quem atirou porque não estava no local no momento.

Contudo, os relatos prestados pelas testemunhas em juízo foram suficientes a atestarem os indícios de autoria, conforme será a seguir abordado.

Fernanda Conceição das Neves, proprietária do “Bar da Fefê”, afirmou que no dia do crime “Queixudo” estava no bar mais cedo bebendo e depois saiu, sendo que
MATEUS
foi ao local chamá-lo e saíram cada um em uma bicicleta. Ato contínuo, revelou que “Queixudo” voltou ao bar mais tarde, próximo à meia-noite, correndo, e pediu a bicicleta da tia da testemunha emprestada, só tendo devolvido no dia seguinte.

Questionada, disse que encontrou com “Queixudo” em São Mateus e ele contou o que havia acontecido no dia do assassinato, revelando que “fez isso” porque a vítima o estava ameaçando e ele ficou com medo de ser morto. Complementou que ele não disse se alguém o ajudou.

Por fim, disse que
MATEUS
não frequentava o seu bar, tendo o visto apenas no dia do crime.

Ruander Neves dos Santos Lucas, filho de Fernanda Conceição das Neves, contradisse o afirmado pela mãe e confirmou que “Queixudo” e
MATEUS
sempre apareciam no “Bar da Fefê” para tomarem cerveja. Complementou que acha que ambos eram amigos, já que andavam de moto juntos.

Atestou saber que o motivo da morte foi porque a vítima Matheus Porto Zanelato, vulgo “CT”, estava vendendo drogas na região do “Copão dos Crias”, fato que “Queixudo” contou à testemunha antes da morte.

A informante Alciene Maria Porto, mãe da vítima, embora tenha dito desconhecer quem foram os autores do crime bem como o envolvimento do filho no tráfico de drogas, confirmou que ele estava frequentando muito o “Copão dos Crias” e que encontrou em sua casa muitas sacolas de “chup-chup”.

Endrik de Souza Pinto, vizinho da vítima, disse ter conhecimento de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas, ouvindo dizer que o motivo da morte foi por briga de território de venda de drogas.

Kamili Moura Gomes de Oliveira viu a vítima chegando ao local e deixando a bicicleta no muro em frente ao bar, onde ficou mexendo no celular. Por volta da meia-noite, a testemunha estava no interior do bar quando ouviu cerca de 5 (cinco) disparos de arma de fogo e viu o ofendido Matheus correndo.

Após sair do bar, tentaram socorrer o ofendido e as pessoas que lá estavam disseram que o autor dos disparos havia sido o “Queixudo”, que estava acompanhado por
MATEUS
.

Sobre a dinâmica dos fatos, disse que foi tudo muito rápido e que “Queixudo” e MATEUS estavam de bicicleta, passaram na frente do bar, foram até a esquina e depois voltaram. Ao retornarem, “Queixudo” tirou a arma da cestinha da bicicleta e atirou. Explicou que estava cada um em uma bicicleta e depois, com medo, deixaram as duas bicicletas para trás e fugiram.

Complementou que cerca de dez minutos após, seu irmão Kauan disse que viu “Queixudo” e
MATEUS
passando pela rua juntos “como se nada tivesse acontecido”.

Por fim, vejamos trecho relevante do depoimento prestado pela testemunha André dos Santos Vieira Filho:

“
[...] conheço o MATEUS GOMES DE OLIVEIRA por ser meu vizinho [...] ele nunca foi ao meu bar. O Diego ‘Queixudo’ também nunca foi [...] Eu vi os suspeitos passando de bicicleta e vi o Diego ‘Queixudo’ atirando. O MATEUS estava acompanhando o Diego ‘Queixudo’ a todo momento, tanto quando passaram quanto quando voltaram. Em momento nenhum eles entraram no bar, apenas passaram em frente e voltaram. Na volta, eles encostaram as bicicletas e realizaram a ação [...] Depois dos disparos, o Diego ‘Queixudo’ e o MATEUS GOMES DE OLIVEIRA saíram juntos, os dois de bicicleta, pela mesma rua, correndo [...] A arma estava na cestinha da bicicleta do Diego ‘Queixudo’. Quando o Diego ‘Queixudo’ parou a bicicleta para disparar, o MATEUS GOMES DE OLIVEIRA parou a bicicleta junto com ele, uma ao lado da outra, e saíram juntos após os disparos”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao decote da qualificadora, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência da qualificadora. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista o fato de que esta foi surpreendida por disparos de arma de fogo enquanto estava em um bar.

Assim, a referida qualificadora resta plausível e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda câmara criminal desde logo afastá-la.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2023).

Quanto ao pleito pelo direito de recorrer em liberdade, esclareço que tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a decisão de pronúncia, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
.

Ressaltou o douto Magistrado a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão da gravidade concreta do delito, devendo ser ressaltada, ainda, a necessidade de assegurar a instrução processual na segunda fase do procedimento do júri.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.